Tribunal: TJDFT
Processo: 0739062-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Superendividamento (Lei n. 14.181/21). Empréstimo pessoal. Mútuo bancário. Autorização em conta corrente. Limitação percentual 30%. Empréstimo consignado. Legislação diversa. Inaplicabilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida para limitar o desconto das prestações do mútuo a 30% dos vencimentos do agravante.
2. II. Questões em discussão
3. (i) Superendividamento; (ii) redução dos descontos a 30% dos vencimentos; (iii) mínimo existencial;
III. Razões de decidir
4. Conquanto a teoria do crédito responsável disposta na Lei 14.181/21 imponha às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e garantia da dignidade humana, tal proteção não extirpa o princípio da obrigatoriedade das relações contratuais, apenas excetuada diante da existência de abusividade ou onerosidade excessiva ao consumidor, decorrente de circunstância alheia à sua vontade e passível de inviabilizar o efetivo cumprimento do contrato.
5. Registre-se que a boa-fé constitui um dos princípios basilares das relações contratuais em que ambos os contratantes devem agir com lealdade. Nesse descortino, fere a confiança e legítima expectativa do negócio jurídico, a conduta do agravante que realizou dois empréstimos em fevereiro e abril deste ano de 2024 para logo após, em 09/07/2024, ingressar com pedido liminar de redução das prestações pactuadas.
6. Não se olvida do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), bem como da intangibilidade salarial (art. 6o da CF c/c art. 833, IV, do CPC), porém, a situação em análise é fruto da liberalidade do próprio mutuário, principal responsável pela gestão financeira dos seus recursos.
7. O mútuo bancário com desconto em conta corrente diferencia-se do empréstimo garantido por margem salarial consignável com desconto em folha de pagamento, este último com regramento legal específico que admite a retenção de percentual, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085), quando fixou entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
8. Decisão mantida.
9. Recurso desprovido.
10. O pedido de revisão e repactuação de dívidas nos termos da Lei 14.181/2021, por se tratar de procedimento complexo, exige o estabelecimento do contraditório e conciliação entre as partes, o que não coaduna com o pedido antecipado de limitação de descontos, que somente se aplica aos empréstimos consignados.

Dispositivos relevantes citados: Art. 104-A e seguintes do CDC, incluídos pela Lei 14.181, de 1/07/2021; Jurisprudência relevante citada: STJ, Recursos Especiais Repetitivos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085) Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 2a Seção; j.: 09/03/2022.